Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que o acórdão incorreu em erro ao se basear em premissa fática equivocada. Sustenta a preclusão consumativa do ato de comprovar o cumprimento da obrigação. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e correção da omissão apontada.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Ademais, impugnada a prova apresentada pela ré, acerca da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes do SERASA, a contraprova da permanência de seu nome no referido cadastro cabe ao autor.
8. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
9. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.